Tribunal: TJPA
Processo: 0826142-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826142-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PAULO CABRAL SPINELLI

AUTORIDADE COATORA: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. NULIDADES E REEXAME DE PROVA. VIA INADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de adolescente contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua/PA que, nos autos de representação por ato infracional análogo ao art. 217-A, §1º, do Código Penal, julgou procedente a pretensão ministerial e aplicou medida socioeducativa de internação, determinando sua execução imediata antes do trânsito em julgado.

2. A impetração sustenta erro material na sentença, nulidade por ausência de oitiva judicial da vítima e violação ao princípio da presunção de inocência em razão do início da execução da medida antes do esgotamento das vias recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as alegações de vício material e nulidade por ausência de prova judicializada podem ser apreciadas em habeas corpus; (ii) saber se a execução imediata da medida socioeducativa de internação, antes do trânsito em julgado, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações de vício material e nulidade por ausência de oitiva da vítima demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando já interposto recurso próprio para análise da matéria.

5. O writ não se presta como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da sentença ou revaloração de provas.

6. Superveniência de decisão em agravo de instrumento concedendo efeito suspensivo à apelação, obstando a execução imediata da medida socioeducativa até julgamento do recurso, o que afasta o alegado constrangimento ilegal e enseja a prejudicialidade do pedido na parte conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. “O habeas corpus não é via adequada para análise de nulidades que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há recurso próprio interposto.” 2. “A superveniência de decisão que atribui efeito suspensivo a recurso de apelação, obstando a execução de medida socioeducativa, prejudica a alegação de constrangimento ilegal fundada na execução provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; ECA, arts. 112, VI, 121 e 122; ECA, art. 198, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, julgar prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos nove dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de J. P. C. S., adolescente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, que, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0820443-51.2023.8.14.0006, determinou a execução imediata da medida socioeducativa de internação, antes do trânsito em julgado da sentença.

A decisão recorrida, lançada ao ID 31982425, proferida em 10.10.2025, julgou procedente a representação ministerial, aplicando ao paciente a medida socioeducativa de internação, sem prazo pré-fixado, estipulando o prazo inicial de 06 (seis) meses, contados da data da sentença, para a reavaliação da medida (art. 121, §2º), mediante relatório da equipe especializada, com base nos artigos 112, inciso VI; 121; e 122, incisos I e II, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No dispositivo, a autoridade coatora determinou a instauração imediata dos autos de execução e a expedição da guia de internação, mesmo com a pendência de embargos de declaração opostos pela defesa (ID 161612400), ainda não apreciados.

O impetrante alega a existência de erro material na sentença, que teria feito referência a tipo penal inexistente (“art. 117-A, §1º, do Código Penal”).

Aduz que há nulidades absolutas, decorrentes da ausência de oitiva judicial da vítima, em violação ao contraditório e à Lei nº 13.431/2017, sendo a condenação fundada exclusivamente em prova inquisitorial.

Afirma que houve violação ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao devido processo legal, uma vez que a medida foi imposta sem trânsito em julgado e sem produção de prova em juízo.

Alega ameaça concreta e iminente de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da ordem de execução imediata da medida de internação, inclusive com risco de emissão de mandado de busca e apreensão.

O feito foi distribuído a esta Relatora, contudo em razão de meu afastamento funcional, foi redistribuído ao Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, apenas para análise da medida de urgência.

Após receber o habeas corpus, referido Desembargador entendeu por se reservar e pedir informações a autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo em 05/12/2025, através do Ofício S/N – GAB VIJ, esclarecendo:

“(...) O feito de origem (processo nº. 0820443-51.2023.8.14.0006) diz respeito a processo de apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 217-A, §1º, do Código Penal (estupro de vulnerável), imputado ao paciente, devidamente qualificado na peça infracional.

De acordo com a representação oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, o adolescente, no dia 18.06.2023, no interior de sua residência, teria mantido relações sexuais não consentidas com a também adolescente J. V. C. P., 16 anos.

A representação foi recebida em 09.11.2023, ocasião em que este juízo designou audiência de apresentação, deferiu a oitiva da vítima mediante depoimento especial e ordenou outras providências.

Em audiência de apresentação realizada na data de 28.02.2024, o representado foi ouvido e declarou não serem verdadeiros os fatos a si imputados na peça infracional.

A defesa prévia foi apresentada em, pelos advogados constituídos pelo representado.

O depoimento especial da vítima, agendado para o dia 26.04.2024, restou prejudicado diante do requerimento de dispensa de sua oitiva formulado pela interessada, pleito que restou deferido por este juízo a fim de preservar a integridade psicológica da jovem, nos termos da Lei nº. 13.431/2017.

Em 21.06.2024, procedeu-se a oitiva da testemunha Dandara do Vale Robledo de Oliveira, mediante depoimento especial.

Em audiência de continuação realizada na data de 27.06.2024, promoveu-se a oitiva da testemunha da representação Rebeca do Socorro Pamplona.

Em 29.07.2025, procedeu-se a oitiva de Felipe Sotão Vieitas Spinelli, arrolado como testemunha de defesa e ouvido como informante diante de seu parentesco com o representado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais de forma oral.

Em 10.10.2025 sobreveio sentença de procedência da representação ministerial, que aplicou ao representado a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado, nos termos do art. 112, VI, c/c o art. 121 e 122, incisos I e II, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em 20.11.2025, o representado opôs embargos de declaração daquele provimento, o qual aguarda julgamento ante a necessidade de manifestação do Ministério Público do Estado do Pará/embargado, cujo prazo encontra-se em curso.

Salvo melhor juízo, este magistrado entende que não há qualquer ilegalidade decorrente da execução provisória do julgado, que decorre da própria natureza socioeducativa e protetiva da medida de internação, a qual guarda proporcionalidade com a gravidade do ato infracional, e visa garantir a eficácia pedagógica, possuindo, ademais, caráter temporário e revisável. (...)

Além disso, da execução provisória da sentença não decorre violação ao princípio da presunção de inocência, pois não se trata de pena criminal, mas de providência educativa e protetiva, sendo a execução imediata da medida socioeducativa legítima, necessária e proporcional diante da gravidade do ato infracional e da finalidade pedagógica prevista no ECA.

No mais, o habeas corpus é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não se presta à reapreciação do mérito da sentença, tampouco à revaloração de prova, providência que deve ser buscada por meio de instrumento adequado, qual seja, o recurso de apelação, previsto no art. 198, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória. (...)”

Após informações os autos foram novamente redistribuídos, recaindo à relatoria da Exma. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, em virtude do afastamento funcional do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

A liminar foi indeferida em 10/12/2025 e os autos encaminhados ao parecer ministerial.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do writ, e, no mérito, pugna-se pela denegação da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

O feito foi incluído na pauta de julgamentos da 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 10h do dia 27 de janeiro de 2026 (terça-feira) e término às 10h do dia 29 de janeiro de 2026 (quinta-feira), porém, em 23/01/2026, a defesa peticionou requerendo o direito de
sustentar oralmente
.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se à análise da legalidade da execução imediata da medida socioeducativa de internação, imposta ao adolescente paciente por sentença proferida nos autos da Representação por Ato Infracional nº 0820443-51.2023.8.14.0006, ainda não transitada em julgado.

Sustenta a impetração, a existência de vício material na sentença, que faria referência a um tipo penal inexistente; a ausência de prova judicializada, em especial da vítima, cuja oitiva não foi realizada em juízo; e a violação ao princípio da presunção de inocência, diante do início da execução da medida restritiva de liberdade antes do esgotamento das vias recursais.

Pois bem.

Inicialmente cumpre salientar que quanto as alegações de nulidade por existência de vício material na sentença, que faria referência a um tipo penal inexistente; e, a nulidade por ausência de prova judicializada, em especial da vítima, cuja oitiva não foi realizada em juízo, entendo que tais pedidos revolvem análise aprofundada de fatos e provas, não cabendo sua análise na via do presente Remédio Constitucional.

Ademais, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, verifiquei que a defesa do paciente já apresentou as respectivas razões recursais, em 18/12/2025, com os mesmos pedidos apresentados neste writ, ocasião em que poderão ser apreciados de forma mais detida.

Não obstante, ressalto que permanecem pendentes de apreciação, nos autos originários, os Embargos de Declaração opostos pela defesa. Diante disso, recomenda-se ao Juízo de origem que empreenda os esforços necessários para viabilizar, com a brevidade que o caso requer, o regular e célere julgamento dos aclaratórios.

Dessa maneira,
não conheço dos pedidos acima referidos
.

Quanto a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, diante do início da execução da medida restritiva de liberdade antes do esgotamento das vias recursais, entendo que
resta prejudicado o pedido formulado
.

Ora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, em 19/12/2025, deferiu o pleito de efeito suspensivo obstando a imediata execução da medida imposta até o julgamento do mérito do recurso de apelação interposto, conforme consta da ID 164876565 – Agravo de Instrumento nº 0827952-80.2025.8.14.0000 / PJE 2º grau.

Colaciono:

“(...) DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente recurso, nos termos do art. 1.012, §4º, do Novo Código de Processo Civil.

Passo à análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora recorrente.

Com fundamento no art. 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que regulamenta o serviço de plantão judiciário no âmbito do Poder Judiciário paraense, acolho o processamento do pedido de tutela cautelar antecedente formulado em sede de plantão judicial.

A medida postulada, voltada à preservação da liberdade de locomoção de adolescente submetido à execução antecipada de medida socioeducativa de internação, enquadra-se perfeitamente na hipótese de “medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”.

Conforme expressamente prevê o §5º do mesmo artigo, cabe ao magistrado plantonista, por decisão fundamentada, aferir a urgência e o risco alegado, o que se verifica presente no caso concreto diante da iminência de recolhimento do adolescente antes do julgamento do recurso de apelação, que foi interposto no juízo a quo.

Portanto, presente o periculum in mora e a plausibilidade jurídica da tese exposta, é cabível a apreciação do pedido em sede de plantão, devendo o feito, após a análise, ser remetido ao juízo natural, nos termos regimentais.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários o preenchimento dos requisitos autorizadores, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, conforme dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

No mesmo sentido, o art. 1.012 do CPC autoriza, de forma expressa, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados os referidos requisitos, permitindo ao relator, em sede de tutela recursal, obstar a produção imediata dos efeitos da decisão impugnada.

Sendo assim, faz-se necessária a presença simultânea da probabilidade do direito, isto é, a demonstração, a partir das alegações deduzidas e da documentação acostada, de que o direito invocado pelo agravante pode existir no caso concreto, bem como o reconhecimento de que a demora na definição da controvérsia pode ocasionar dano grave e de difícil reparação à parte que se diz titular do direito ameaçado ou violado.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase recursal, passo ao exame dos requisitos mencionados.

No caso em análise, verifico que, neste momento processual, estão preenchidos os requisitos autorizadores da medida.

Quanto ao fumus boni iuris, observa-se, em juízo de cognição sumária, a existência de relevantes fundamentos jurídicos aptos a ensejar o provimento do recurso, notadamente diante das alegações de nulidades processuais suscitadas pela parte recorrente, bem como da controvérsia acerca da legalidade da execução imediata da medida imposta antes do trânsito em julgado.

As teses apresentadas encontram amparo, em tese, na legislação de regência e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, revelando plausibilidade suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo da apelação.

Ademais, o recorrente alega a Ausência de produção de prova em contraditório, com condenação fundada apenas em depoimentos colhidos na fase policial, o que viola frontalmente o art. 155 do CPP, além de contrariar a jurisprudência consolidada do STJ (AREsp 1940381/AL; HC 939675/SP).

Argumenta também, a Inexistência de depoimento judicial da vítima, obrigatório nos termos da Lei 13.431/2017, bem como, erro material na capitulação e Violação ao art. 111, II, do ECA, que garante ao adolescente o direito de confrontar vítimas e testemunhas, e ao art. 110 do ECA, que condiciona qualquer privação de liberdade ao respeito ao devido processo legal.

No que se refere ao periculum in mora, é igualmente evidente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, uma vez que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada poderá ocasionar prejuízos irreversíveis ou de complexa recomposição à parte recorrente, esvaziando, inclusive, a utilidade do próprio recurso, caso venha a ser provido ao final.

Ademais, a execução imediata da medida de socioeducativa de internação antes do trânsito em julgado, representa grave constrangimento ilegal, quando, a sentença não demonstrou a excepcionalidade exigida pelo art. 121 do ECA.

No caso, o apelante apresenta conduta social positiva, vínculo acadêmico e a execução antecipada da medida socioeducativa comprometeria a própria função pedagógica da medida socioeducativa, substituindo-a por punição antecipada, no caso concreto.

Portanto, a manutenção da eficácia da decisão recorrida, nesta fase, mostra-se capaz de comprometer de forma significativa a esfera jurídica do apelante, justificando a atuação cautelar deste órgão julgador.

Dessa forma, presentes, de maneira concomitante, a probabilidade do direito invocado e o risco concreto de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional definitiva, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, como medida de prudência e de garantia da efetividade do julgamento do mérito recursal.

Por fim, ressalto que as demais teses não apreciadas neste momento recursal serão analisadas oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito.

Todavia, impõe-se reconhecer que a decisão agravada determinou a imediata execução de medida socioeducativa de internação, antes do julgamento definitivo do recurso de apelação.

Tal circunstância, por si só, revela situação de excepcional gravidade, apta a caracterizar risco concreto de dano irreversível ou de dificílima reparação, sobretudo em se tratando de medida de natureza extrema no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja aplicação deve observar os princípios da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Além disso, verifica-se, em juízo de delibação, que o recurso não se mostra manifestamente inadmissível ou desprovido de plausibilidade jurídica, havendo controvérsia relevante acerca da possibilidade de execução antecipada da medida socioeducativa e da própria higidez do decisum recorrido, questões que recomendam cautela redobrada por parte do órgão jurisdicional, a fim de evitar a produção de efeitos potencialmente irreversíveis antes da apreciação colegiada da matéria.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do STF sobre o tema:

“EMENTA Habeas corpus. Ato infracional. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Medida socioeducativa de internação. Insurgência contra sua imposição, sob o fundamento de que a sentença não indicou as razões pelas quais as medidas em meio aberto ou semiaberto não seriam adequadas à ressocialização do paciente. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância configurada. Precedentes. Internação provisória. Revogação, no curso da instrução, pelo juízo de primeiro grau. Aplicação, na sentença, de medida socioeducativa de internação, com determinação de sua imediata execução, independentemente da interposição de recurso. Inadmissibilidade. Inexistência de motivação idônea. Internação que, antes do trânsito em julgado da sentença, não se desveste de sua natureza cautelar. Hipótese que traduz antecipação da tutela jurisdicional de mérito, incompatível com a presunção de inocência como norma de tratamento. Princípio que tem aplicação ao processo de apuração de ato infracional. Apelação, ademais, que deve ser recebida no seu efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 198 da Lei nº 8.069/90 e do art. 520, caput, do Código de Processo Civil. Constrangimento ilegal manifesto. Superação, nesse ponto, do óbice processual representado pela Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento parcial da impetração. Ordem, nessa parte, concedida.

1. Como o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a adequação ou não da medida socioeducativa de internação às condições pessoais do paciente, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. Impossibilidade de a Suprema Corte analisar, per saltum, questão ainda não submetida ao crivo da instância antecedente. Precedentes.

2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula nº 691, conhecer de habeas corpus contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, salvo hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento, em caráter excepcional, desse óbice processual, o que se constata na espécie.

3. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), como norma de tratamento, veda a imposição de medidas cautelares automáticas ou obrigatórias, isto é, que decorram, por si sós, da existência de uma imputação e, por essa razão, importem em verdadeira antecipação de pena.

4. A presunção de inocência se aplica ao processo em que se apura a prática de ato infracional, uma vez que as medidas socioeducativas, ainda que primordialmente tenham natureza pedagógica e finalidade protetiva, podem importar na compressão da liberdade do adolescente, e, portanto, revestem-se de caráter sancionatório-aflitivo.

5. A internação provisória, antes do trânsito em julgado da sentença, assim como a prisão preventiva, tem natureza cautelar, e não satisfativa, uma vez que visa resguardar os meios ou os fins do processo, a exigir, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a demonstração da imperiosa necessidade da medida, com base em elementos fáticos concretos.

6. Revogada, no curso da instrução, a internação provisória, somente a superveniência de fatos novos poderia ensejar o restabelecimento da medida.

7. Constitui manifesto constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao dever de motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 106 da Lei nº 8.069/90, a determinação, constante da sentença, de imediata execução da medida de internação, independentemente da interposição de recurso.

8. Nos termos do art. 198 da Lei nº 8.069/90 e do art. 520, caput, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa de internação deve ser recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo, uma vez que não importa em decidir o processo cautelar nem em confirmar a antecipação dos efeitos da tutela (art. 520, IV e VII, do Código de Processo Civil). Inadmissível, portanto, sua execução antecipada.

9. Somente a interpretação sistemática do art. 108, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90  no sentido de que, antes do trânsito em julgado, admite-se apenas internação de natureza cautelar, cuja necessidade cumpre ao juiz demonstrar - autoriza imunizar a internação cautelar contra o efeito suspensivo da apelação. 10. Ordem concedida, para determinar a desinternação do paciente, a fim de que aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença que lhe impôs a medida socioeducativa de internação, salvo a superveniência de fatos que justifiquem a adoção dessa providência cautelar. (STF - HC: 122072 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão recorrida, obstando a imediata execução da medida nela imposta, até ulterior deliberação deste Tribunal ou julgamento do mérito do recurso. (...)”

Ante o exposto, conheço conheço em parte da ordem impetrada, e na parte conhecida, julgo prejudicada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2026